Tribunal: TJES
Processo: 5001380-13.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-13.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DIAS DO PRADO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral.

2.Fato relevante. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado e pleiteou a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e compensação por danos morais.

3.Decisão anterior. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado e, em consequência, se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A contratação restou comprovada por meio de instrumento digital que evidencia a ciência da consumidora quanto à natureza do produto (cartão de crédito consignado), com geolocalização correspondente ao endereço da autora.

6.Os valores contratados foram depositados na conta bancária da beneficiária, sendo esta a mesma em que recebe o benefício previdenciário.

7.Não demonstrado vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou irregularidade na contratação, afasta-se o dever de indenizar e de restituir valores.

8.A modalidade de cartão de crédito consignado é expressamente admitida pela regulamentação do Banco Central (Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com depósito em conta da beneficiária e ausência de vício de consentimento, não há falar em restituição em dobro nem em indenização por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001380-13.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DIAS DO PRADO

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. DEPÓSITO EM CONTA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral.

2.Fato relevante. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado e pleiteou a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores e compensação por danos morais.

3.Decisão anterior. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado e, em consequência, se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A contratação restou comprovada por meio de instrumento digital que evidencia a ciência da consumidora quanto à natureza do produto (cartão de crédito consignado), com geolocalização correspondente ao endereço da autora.

6.Os valores contratados foram depositados na conta bancária da beneficiária, sendo esta a mesma em que recebe o benefício previdenciário.

7.Não demonstrado vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou irregularidade na contratação, afasta-se o dever de indenizar e de restituir valores.

8.A modalidade de cartão de crédito consignado é expressamente admitida pela regulamentação do Banco Central (Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013) e pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com depósito em conta da beneficiária e ausência de vício de consentimento, não há falar em restituição em dobro nem em indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta por
Maria da Penha Dias do Prado
em face de
Master Prev Ltda
.

Relata a autora que constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário desde dezembro de 2023, decorrentes de um cartão de crédito consignado (RCC) de n.º 802560438, emitido pela requerida. No entanto, afirma não ter solicitado ou utilizado o referido cartão junto à instituição.

Suscita, ademais, que, mesmo na hipótese de ter havido a contratação, desconhece os detalhes da operação (taxa de juros, forma de desconto e prazo para pagamento). Por essa razão, propôs a presente ação, pugnando: 1) pela declaração de inexistência e nulidade do contrato; 2) pela restituição em dobro dos valores descontados; e 3) pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13706254), a instituição financeira requerida sustentou a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 13706281), com o seguinte dispositivo:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,06% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida da autora, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$771,22 (setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos, o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$265,18 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de abril de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 13706283), pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sob o fundamento de que a contratação foi regular e os descontos são lícitos. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 13706288, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes nos IDs 13706284 e 13706285.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que a
sentença merece reforma
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade. Uma vez demonstrada a existência do dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação — o que, de fato, ocorreu nos autos.

Conforme se extrai do documento de ID 13706263, o contrato continha aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustração gráfica de um cartão de crédito colorido na primeira página, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento — desconto do valor mínimo em folha, cabendo ao consumidor o pagamento do saldo remanescente da fatura.

Além disso, o comprovante da contratação digital (ID 13706263) aponta, no campo destinado à geolocalização da contratante, endereço praticamente idêntico ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial.

Anoto, por fim, que os valores contratados foram depositados diretamente na conta bancária da autora, sendo esta, inclusive, a mesma em que ela recebe seu benefício previdenciário (IDs 13705670 e 13706267). Tais fatos não foram impugnados em réplica, tendo a autora/recorrida se limitado a requerer o julgamento antecipado da lide (ID 13706279). Tal cenário reforça, a meu ver, a ausência de verossimilhança da narrativa inicial.

Cumpre ressaltar que a modalidade contratada — cartão de crédito consignado — possui amparo normativo nas Circulares BACEN n.º 3.549/11 e 3.664/13, sendo permitida a reserva de margem consignável, conforme previsto no art. 3º, § 4º, da Instrução Normativa INSS n.º 28/2008, inclusive por autorização eletrônica.

Diante da ausência de demonstração de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou ilegalidade na contratação, deve ser afastada a condenação imposta no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria, motivo pelo qual o faço por escrito.

Em que pese meu entendimento, em diversos casos de contratações por meio eletrônico, pender para a presunção de vício de consentimento do consumidor, notadamente pela dificuldade de se atestar a autoria e a plena ciência das cláusulas contratuais quando a prova se resume, por exemplo, apenas à uma selfie ou a documentos digitais com potencial de fraude ou reaproveitamento de dados, o caso em tela apresenta especificidades probatórias robustas que afastam a verossimilhança da alegação de fraude e/ou inexistência de contratação.

A existência de um registro detalhado do fluxo de adesão e assinatura eletrônica confere maior seriedade e controle ao processo (ID 13706266), dificultando a alegação de desconhecimento total, tratando-se de um forte indício de que a transação foi originada de um terminal sob o controle, ou acesso direto, da Recorrida.

A prova mais contundente reside na coordenada de geolocalização, que, conforme pesquisa realizada por Vossa Excelência, indica
endereço praticamente idêntico ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial
. Tal proximidade mitiga, ou até anula, a tese de fraude perpetrada por terceiros distantes e desconhecidos.

A conjugação dos elementos acima consolida a conclusão pela regularidade da contratação.

Neste cenário peculiar, onde as provas produzidas pela Financeira Recorrente demonstram a efetivação de um processo de contratação com etapas de segurança avançadas e há indícios robustos de que a Recorrida, no mínimo, disponibilizou seus dados ou participou da validação da contratação, a tese de fraude pura e simples ou de falha exclusiva do fornecedor perde força.

Concluir pela responsabilidade do fornecedor nestas circunstâncias seria transferir o risco de uma conduta que se aproxima da culpa exclusiva do consumidor ou de uma conduta de terceiro facilitada pelo próprio consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, acompanhando integralmente o voto da eminente Relatora.